Tribunal: TJDFT
Processo: 0733499-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733499-30.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON PAULINO DE MEDEIROS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WILSON PAULINO DE MEDEIROS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos dos Embargos à Execução n. 0711239-93.2021.8.07.0020, ajuizado pelo ora agravante em desfavor de BANCO VOLKSWAGEN S/A. No Agravo de Instrumento interposto, requer o agravante que seja atribuído “efeito suspensivo ativo” ao recurso para suspender a decisão agravada e, ainda: i) impedir a inscrição da agravante nos cadastros de restrição ao crédito; ii) depositar em juízo as parcelas vencidas e vincendas a fim de afastar a mora; e iii) manter, em seu favor, a posse do veículo objeto da demanda até o deslinde causa. De acordo com o parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, “Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”. Aquilato , na decisão vergastada (ID 103679130), não foram apreciados os pedidos formulados no Agravo de Instrumento a título de antecipação dos efeitos da tutela recursal, limitando-se o d. Magistrado de primeiro grau examinar a exigência de garantia para suspensão da execução de título extrajudicial no 0725436- 47.2020.8.07.0001. Ademais, embora tenha requerido tais medidas a título de antecipação dos efeitos da tutela, o agravante postulou, em provimento definitivo, a reforma da decisão vergastada, apenas para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução. Cumpre ressaltar, no entanto, que somente pode ser objeto de antecipação dos efeitos da tutela recursal provimento jurisdicional vindicado a título de tutela definitiva. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova adequação da pretensão recursal, para o fim de veicular matéria efetivamente decidida na decisão hostilizada. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt. Relatora